Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-33.2021.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-33.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAL SIMAO LIMA registrado(a) civilmente como NATAL SIMAO LIMA - CPF: 387.911.881-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO PIMENTA GUNDIM - CPF: 004.793.951-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL SIMAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DA CONDUTA – INVIABILIDADE – REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR AMPLAMENTE CONHECIDOS - PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO E REFORÇADA PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO QUE COMPROVAM A CONSCIÊNCIA E VOLUNTARIEDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime previsto no art. 304 do Código Penal quem apresenta Carteira Nacional de Habilitação falsa a policiais militares durante abordagem de rotina. A alegação da ausência de dolo da conduta não comporta acolhimento quando a prova carreada ao feito demonstra que o agente tinha conhecimento da falsidade documental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000063-33.2021.8.11.0020

APELANTE: NATAL SIMAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Natal Simão Lima, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos do processo nº 1000063-33.2021.811.0020, cujos termos lhe impuseram a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 304 do Código Penal. Em virtude da reincidência, foi estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (ID 133279788).

Segundo a inicial acusatória, em 06/01/2020, por volta das 13h45min., em via pública localizada na Rua Florisvaldo Souza Porto, na cidade e Comarca de Alto Araguaia/MT, o apelante Natal Simão Limão, supostamente consciente da ilicitude de sua conduta, fez uso de documento público falsificado, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme atestado pelo laudo de constatação nº 220.2.09.2021.000206-01 (ID 133279681).

De acordo com o órgão acusador, durante abordagem de rotina feita por policiais militares no local e horário supracitados, o apelante apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação com registro nº 03279918103 aos agentes da lei que, ao pesquisarem o número do documento junto ao sistema do DETRAN/MT, constataram que o documento pertencia ao Sr. Roney Novais da Costa (ID 133279677).

A denúncia foi recebida em 29/01/2021 (ID 133279733) e o apelante apresentou resposta à acusação (ID 133279735). Em seguida, o juízo singular designou audiência de instrução e julgamento (ID 133279742), oportunidade onde a testemunha Carlos Eduardo Pimenta Gundim foi inquirida e foi realizado o interrogatório do apelante (ID 133279773).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais (ID 133279773) e a defesa por escrito (ID 133279787).

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 133279788).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 133279798 – p. 2) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição argumentando a insuficiência de provas acerca do dolo de sua conduta, pois “
desconhecia a falsidade do documento, pois é pessoa humilde, de parcos conhecimentos e de baixo grau de instrução, trabalha de pedreiro e, ao que tudo indica, acreditou que estava adquirindo a CNH de forma regular
” e “
as circunstâncias demonstram que o recorrente agiu com boafé e, ao que parece, foi vítima de um estelionato, pois evidentemente que, se soubesse da falsidade da carteira de habilitação, não teria feito a aquisição
” (ID 133279811).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença (ID 133279815).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação (ID 138985676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL SIMAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa pretende o reconhecimento da absolvição do apelante sob o argumento de que o elemento subjetivo doloso da conduta perpetrada não restou devidamente provada nos autos.

Em síntese, a defesa sustenta que o apelante, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, foi informado que poderia emiti-la mediante o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que, “
pela dinâmica dos fatos, extrai-se que o Apelante desconhecia a falsidade do documento, pois é pessoa humilde, de parcos conhecimentos e de baixo grau de instrução, trabalho de pedreiro e, ao que tudo indica, acreditou que estava adquirindo a CNH de forma regular
” (ID 133279811).

Acrescenta que o apelante adquiriu o documento em 2016 e, mesmo após o transcurso de 04 (quatro) anos da obtenção, nunca foi abordado pelas autoridades fiscalizatórias, de modo que acreditava na autenticidade da CNH e nas informações repassadas pelo funcionário da autoescola. Ou seja, sua argumentação, “
as circunstâncias demonstram que agiu de boa-fé e, ao que parece, foi vítima de um estelionato, pois evidentemente que, se soubesse da falsidade da carteira de habilitação, não teria feito a aquisição
” (ID 133279811).

A defesa conclui sublinhando que, embora não seja possível afastar por completo a possibilidade de que o apelante soubesse da falsidade documental, não haveria nos autos provas suficientes para permitir a emissão de um juízo condenatório.

Inobstante os argumentos utilizados na irresignação defensiva, tem-se dos autos que o pleito absolutório formulado não comporta acolhimento. Isso porque, os elementos coligidos aos autos são suficientes para comprovar não apenas a prática delitiva como também a ciência e voluntariedade do agente.

Em primeiro lugar, conquanto não tenha havido objeção por parte da defesa, importante salientar que a materialidade está comprovada pelo laudo de constatação nº 220.2.09.2021.000206-01, cujos termos comprovaram a falsidade documental (ID 133279681) e pela informação de que o registro nº 03279918103 constante na Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo apelante pertencia ao Sr. Roney Novais da Costa (ID 133279677).

Naquilo que concerne ao dolo da conduta, o apelante apresentou duas versões, uma na fase inquisitória e a segunda em juízo.

Perante a autoridade policial, o apelante Natal Simão Lima alegou que no “
mês de julho de 2016 na cidade de Rondonópolis-MT, adquiriu a CNH falsa de uma pessoa que não se recorda o nome pela quantia de três mil reais; QUE, declarante que nunca possuiu CNH, pois devido não ter completado sua instrução, não tinha condições de realizar a prova para adquirir a permissão para dirigir veículo automotor; QUE, tinha consciência que o documento era falso, e que o utilizou desde da data de sua compra em 2016
”.

Em juízo, o apelante alterou sua versão e afirmou desconhecer a falsidade do documento, conforme mencionado e transcrito nas próprias razões defensivas: “
eles me abordaram porque essa carteira foi o seguinte eu estava fazendo uma reforma em Rondonópolis aí o cara lá falou natal o senhor não tem carteira, aí eu falei não, não dei conta de tirar não, minha leitura eu sou meio analfabeto né, não escrevo muito bem, tenho problema na cabeça, aí ele pegou e falou olha se você arrumar R$ 3.000,00 não precisa nem você vai ir fazer a prova que ele faz a prova escrita e arruma a carteira para você, mas a carteira dentro do Detran a carteira da auto escola, a carteira é verdadeira. Eu andava com essa carteira, a carteira foi feita em 2016 senhor, eu andei por dois anos e pouco, depois fui preso e ficou guardada, mas eu parei foi em muita blitz e nunca ninguém falou nada e para mim eu acreditava que essa carteira era verdadeira eu acreditava que era verdadeira essa carteira que era original, se eu soubesse que essa carteira era falsa doutor, pelo amor de deus, depois eu dentro da cadeia que eu estava de condicional, eu tinha jogado essa carteira fora, se eu soubesse que essa porcaria era falsa
”.

Ao ser questionado sobre a necessidade da realização de provas teórica e práticas para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, o apelante respondeu que “
não porque o cara garantiu para mim que não precisava eu fazer, que ele iria fazer a prova para mim, fazer as provas que fossem preciso eu fazia o teste do volante
” (sic).

Ocorre que a Lei nº 9.503/1997, que institui o Código Nacional de Trânsito, regulamenta, dentre outros pontos, os critérios e requisitos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, inclusive que a habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames a serem realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado do domicílio ou residência do candidato (art. 140).

Aqui, importa salientar que o art. 21 do Código Penal dispõe que “
o desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de uma sexto a um terço
.” Por ignorância da lei, deve-se entender o completo desconhecimento da disposição legal, enquanto que no erro o conhecimento é parcial, falso, equivocado.

Todavia, “
o desconhecimento da lei é inescusável
”, logo a presunção de conhecimento da norma é de caráter absoluto, sendo que “
tal princípio tem seu fundamento em uma exigência de caráter prático. A ordem jurídica não poderia subsistir sem que as leis se tornassem obrigatórias desde sua publicação
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 585).

Soma-se a isso, ainda, o art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, cujos termos ressaltam que “
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
.”

Portanto, qualquer argumentação em torno de eventual desconhecimento da norma é, de plano, insuscetível de acolhimento. Não se pode afirmar que o apelante, em uma sociedade com ampla divulgação de informações a respeito de questões atinentes ao trânsito, após mais de duas décadas da vigência da Lei nº 9.503/1997, alegue desconhecer que precisasse fazer prova para obtenção de habilitação para conduzir veículo automotor ou que um terceiro pudesse realizar os testes em seu lugar.

Mas, para enfrentar a questão especificamente trazida no recurso, de que o dolo não restou comprovado, é fundamental registrar que a testemunha Carlos Eduardo Pimenta Gundim afirmou na audiência de instrução e julgamento “
que avistaram o veículo do réu tendo este apresentado a carteira de habilitação com data muito antiga; que o colega se recordou que em abordagem passada abordou o réu que afirmou não possuir habilitação; que o réu confessou ter comprado a habilitação em Rondonópolis; (...) que o réu é conhecido pela polícia por tráfico de drogas; que foi realizada a checagem do documento, e pelo número da habilitação nada foi encontrado
”.

Logo, embora o apelante negue a consciência e a voluntariedade de sua conduta, a prova produzida durante a audiência de instrução e julgamento, somada às produzidas na fase inquisitorial é suficiente para comprovar o dolo da sua conduta, pois o policial militar que realizou sua abordagem confirmou que o apelante admitiu ter ciência da falsidade, o que é corroborado pelo interrogatório feito em sede policial.

Tais elementos, portanto, são suficientes para amparar um juízo condenatório.

Neste sentido, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se decidiu que: “
Considerando que o contexto fático-probatório é indicativo suficiente de que a falsificação era claramente esperada, e disso se valeu o apelante, fica configurado ao menos o dolo eventual na conduta, suficiente à tipificação do uso de documento falso, ainda mais porque, embora ônus da defesa demonstrar o desconhecimento da falsificação, nenhuma prova foi produzida nesse sentido
” (N.U 0010005-68.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Igualmente: “
Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado. A alegação de ausência de dolo deve ser afastada quando o agente, até pela condição de policial militar da reserva, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento veicular e a origem ilícita do veículo
” (N.U 0001321-61.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022